Tribunal: TJDFT
Processo: 0701959-85.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PODERJUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNALDE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6aTurma Cível Gabineteda Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701959-85.2026.8.07.0000 AGRAVANTE: DWS GESTAO INTEGRADA LTDA AGRAVADO: MATUSZEWSKI'S SOLUCOES CONDOMINIAIS LTDA, PAULO HENRIQUE MATUSZEWSKI, CONDOMINIO DO EDIFICIO SMART CLUB RESIDENCE DECISÃO 1. DWS GESTÃO INTEGRADA LTDA. interpõe agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, da r. decisão (id. 260279924, autos originários) proferida em ação condenatória e cominatória movida por MATUSZEWSKI'S SOLUÇÕES CONDOMINIAIS LTDA. e OUTRO(S), que indeferiu pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “INDEFIRO a tutela provisória de urgência, eis que ausente a probabilidade do direito (CPC, art. 300). Isso porque a discussão acerca da extrapolação da liberdade de expressão em contraponto à ofensa à honra subjetiva demanda no mínimo o contraditório, além de dilação probatória, sobretudo para fins de análise do alcance da medida, para fins de constatação de avanço aos limites da legalidade, licitude e boa-fé. Confira-se: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS JULGADA IMPROCEDENTE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PESSOA JURÍDICA. CRÍTICAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS. HONRA OBJETIVA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA. LIBERDADE CONTRATUAL. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença a qual julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais formulado por pessoa jurídica em face de condomínio e seus representantes. 2. A parte recorrente alegou ter sido excluída indevidamente de processo seletivo para renovação de contrato de prestação de serviços, após acusações públicas de superfaturamento e má prestação de serviços, veiculadas em grupo de mensagens do condomínio. Requereu indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00, danos materiais no valor de R$ 184.482,45 e retratação pública dos recorridos. 2.1 Outrossim, "Nos termos da Súmula 227/STJ, admite-se que a pessoa jurídica venha a sofrer lesão de ordem moral, decorrente da violação de sua honra objetiva. Todavia, tal ofensa depende de comprovação de que o ato ilícito repercutiu negativamente no nome da pessoa jurídica, afetando sua credibilidade ou reputação no mercado". II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve violação à honra objetiva da pessoa jurídica, a justificar indenização por danos morais; e (ii) apurar se a exclusão da empresa do processo seletivo configura ato ilícito gerador de danos materiais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A manifestação dos recorridos ocorreu em ambiente interno do condomínio, com críticas objetivas e fundamentadas à prestação dos serviços, sem extrapolar os limites da liberdade de expressão. 5. As mensagens trocadas não demonstram intenção de difamar ou caluniar a empresa, mas sim insatisfação legítima com o serviço prestado, respaldada em fatos e experiências relatadas por moradores. 6. A jurisprudência do STJ (Súmula 227) admite a possibilidade de dano moral à pessoa jurídica, desde que comprovado o abalo à sua honra objetiva, circunstância não verificada no caso concreto. 7. A exclusão da empresa do novo processo seletivo não configura ato ilícito, por se tratar de ato discricionário do condomínio, inexistindo cláusula contratual a garantir direito de renovação ou preferência. 8. A liberdade de contratar, prevista nos arts. 421 e 421-A do Código Civil, assegura às partes a faculdade de não renovar contratos vencidos, sem que isso implique em violação de direitos. 9. Ausente prova de dano efetivo à imagem ou prejuízo material decorrente de conduta ilícita dos recorridos, não há se falar em reparação civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso improvido. Teses de julgamento: “I) A configuração de dano moral à pessoa jurídica exige prova do abalo à sua honra objetiva, não sendo presumido. II) A crítica à prestação de serviços configura exercício regular do direito à liberdade de expressão quando não extrapola os limites da legalidade, licitude e boa-fé. III) A não inclusão de empresa em processo seletivo, quando não há cláusula contratual que lhe assegure direito de renovação ou preferência, não configura ato ilícito, sendo decorrência da liberdade de contratar." __________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos IV e X; CC, arts. 52, 186, 421, 421-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 227; TJDFT 0722094-86.2024.8.07.0001, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, publicado no DJe: 22/07/2025; 0738004-32.2019.8.07.0001, Relator(a): Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, publicado no DJe: 23/10/2023; 07566325820188070016, Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, Terceira Turma Recursal, DJE: 19/08/2019. (Acórdão 2067608, 0719008-84.2023.8.07.0020, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2025, publicado no DJe: 01/12/2025.)” 2. O agravante-autor alega que sofre difamação pelo agravado-réu Paulo Henrique Matuszewski e que não se trata de mero conflito de opiniões, mas de abuso de direito qualificado pela imputação de crime. 3. Alega que fatos novos após a decisão agravada demonstram má-fé dos agravados, pois o agravado-réu se recusa injustificadamente a convocar assembleia para aprovação do último livro de contas, com o objetivo de manter pendências artificiais e prejudicar sua reputação. 4. Aduz que há risco iminente de dano irreparável à sua imagem e à continuidade de suas atividades empresariais. 5. Ao final, requer: “a concessão de tutela de urgência recursal, inaudita altera pars, para determinar que os Agravados, solidariamente: a) CESSEM IMEDIATAMENTE a disseminação de quaisquer acusações, comentários ou insinuações desabonadoras contra a Agravante, por qualquer meio (verbal, e-mail, WhatsApp, comunicados, etc.), seja a condôminos, conselheiros ou, especialmente, a fornecedores e ex-fornecedores, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada ato de descumprimento; b) REMOVAM, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, todos os comunicados e postagens de conteúdo ofensivo já realizados nos canais de comunicação do condomínio e enviados a terceiros, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais); c) ENVIEM UM COMUNICADO DE RETRATAÇÃO aos fornecedores já contatados, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, informando que as acusações anteriormente feitas são objeto de disputa judicial e não possuem comprovação, devendo ser desconsideradas, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento; d) CONVOQUEM, no prazo de 10 (dez) dias, a Assembleia Geral para deliberação sobre a aprovação das contas remanescentes da gestão da Agravante (livro de outubro), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). V - DO PEDIDO FINAL Pelo exposto, requer o conhecimento e o TOTAL PROVIMENTO do presente Agravo de Instrumento, para o fim de reformar integralmente a r. decisão interlocutória agravada, confirmando-se em definitivo a tutela de urgência aqui pleiteada.” 6. Preparo (id. 80347316). 7. É o relatório. Decido. Do não conhecimento parcial do recurso 8. O pedido de convocação de assembleia geral para deliberação sobre a aprovação das contas remanescentes da gestão do agravante-autor, sob alegação de que o agravado-réu recusa injustificadamente a sua realização, não foi suscitada perante o Juízo de Primeiro Grau no momento oportuno e representa indevida inovação recursal, o que obsta a sua análise pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. 9. O caso não era de intimar previamente o agravante-autor, art. 932, parágrafo único, do CPC, uma vez que o vício constatado é insanável. 10. Assim, conheço parcialmente do agravo de instrumento, porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Da tutela recursal 11. Para a concessão da antecipação da tutela recursal, devem ficar comprovados, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. 12. Já o art. 19, §4o da Lei 12.965/14 descreve que o juiz poderá antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida, existindo prova inequívoca do fato e considerado o interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo na internet, desde que presentes os requisitos de verossimilhança da alegação do autor e de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 13. No caso em análise, o pedido deve ser, por ora, indeferido. Isso porque ainda não se vislumbra a probabilidade do direito ante a necessidade de instrução probatória e exercício do contraditório. 14. É de se notar que a questão posta envolve questões constitucionais que se contraditam, ou seja, de um lado o direito de imagem e de outro a liberdade de expressão, na qual se insere o direito de opinião. Nesse contexto, mostra razoável promover a instrução probatória do feito, a fim de se averiguar se o alegado comportamento dos agravados-réus encontra-se no âmbito da razoabilidade do uso de seu direito de opinião, sob o risco de se promover censura, ou se houve extrapolação de direito a ponto de gerar prejuízos a direito da parte autora. 15. Destaco que a jurisprudência do TJDFT é no sentido de que a discussão a respeito do conteúdo ofensivo expostos em publicação é matéria que deve ser apreciada após o devido processo legal, mediante instrução probatória, de modo que em sede de antecipação dos efeitos da tutela não se pode decidir se existe abuso no conteúdo impugnado (Acórdão 1335452, 07509275920208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, j. 28/4/2021). 16. Isso posto, indefiro a tutela recursal. 17. Dispensada a intimação dos agravados-réus, ainda não citados no processo originário. 18. Comunique-se ao MM. Juízo de Primeiro Grau. 19. Publique-se. Brasília- DF, 27 de janeiro de 2026 VERA ANDRIGHI Desembargadora